Tribunal: TJMT
Processo: 1027207-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027207-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), HIPERMERCADO BARRIL LTDA - CNPJ: 17.428.064/0001-90 (AGRAVADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MATHEUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 039.786.451-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu, parcialmente, tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de anulação de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária. A decisão agravada suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária, afastou encargos moratórios e impôs obrigações à instituição ré, com base em alegações de cláusulas abusivas na cédula de crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 300 do CPC, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária em contrato bancário garantido por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ, cristalizada na Súmula 380, estabelece que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor.

Não há, nos autos originários, elementos técnicos ou decisão judicial que comprovem, ainda que de forma sumária, a ilegalidade das cláusulas contratuais discutidas.

A presença de laudo unilateral não é suficiente para justificar o afastamento da mora e a suspensão dos efeitos da inadimplência, sendo necessária dilação probatória.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito impede o deferimento da tutela de urgência, conforme os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não descaracteriza a mora do devedor. 2. A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não suprida por laudo unilateral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJMT, RAI 1036068-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 24.02.2025; TJMT, RAI 1023281-14.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos do processo de n. 1001407-19.2025.8.11.0017, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Hipermercado Barril Ltda. em ação revisional cumulada com pedido de anulação de consolidação extrajudicial de propriedade fiduciária, determinando (i) a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 350510 em nome da cooperativa agravante; (ii) a abstenção de negativação da parte autora nos cadastros de inadimplentes; (iii) a suspensão da cobrança de encargos moratórios; e (iv) a apresentação dos instrumentos originais do contrato.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso objetivando a revogação da referida decisão que suspendeu o processo extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel, ou, subsidiariamente, que seja exigido depósito do valor que a parte agravada entende devido para a suspensão dos atos expropriatórios.

Nas contrarrazões de id. 313746360, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Não constam informações.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Hipermercado Barril Ltda. propôs ação revisional de contrato cumulada com pedido de anulação de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade e pleito de tutela de urgência em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob Buritis – Sicoob Buritis, aduzindo, em suma, a existência de cláusulas contratuais abusivas inseridas na Cédula de Crédito Bancário n. 350510, cujo inadimplemento ensejou o início do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel utilizado como garantia da obrigação.

A parte autora sustenta que a mora não se encontra validamente constituída, uma vez que o contrato em exame estaria eivado de vícios, notadamente pela ausência de cláusula expressa quanto à capitalização de juros, pela utilização indevida do CDI como fator de correção monetária, e pela imposição de contratação de produtos acessórios, supostamente configuradores de venda casada.

Em razão disso, requereu a suspensão imediata do referido procedimento de consolidação, a fim de evitar a perda do bem imóvel no qual exerce suas atividades empresariais, cujo valor é estimado em R$ 715.297,92, conforme declarado nos autos originários.

O juízo
a quo
, após análise sumária dos elementos constantes da inicial, proferiu a decisão agravada, deferindo, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, determinando: (i) a suspensão da exigibilidade da consolidação da propriedade em nome da cooperativa ré, impedindo qualquer averbação ou registro que importe na transferência do domínio fiduciário do imóvel descrito na CCB nº 350510; (ii) a abstenção da ré em promover a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes durante o curso do processo; (iii) o afastamento da incidência de encargos moratórios – como multa, CDI, e juros de mora – até ulterior decisão definitiva; e (iv) a apresentação, pela instituição financeira, dos documentos originais da cédula de crédito e respectivas apólices de seguro.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, aduzindo, em apertada síntese, que: (i) a decisão combatida carece dos pressupostos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, porquanto não haveria nos autos elementos que comprovem a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; (ii) a mera propositura de ação revisional não seria suficiente para descaracterizar a mora do devedor, conforme a jurisprudência consolidada, em especial a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a agravada teria agido de forma contraditória e de má-fé, ao tentar negociar extrajudicialmente e, após frustradas as tratativas, ajuizar ação judicial com pedido liminar para impedir a consolidação da garantia; e (iv) subsidiariamente, pleiteia que a manutenção da liminar fique condicionada ao depósito do valor que a agravada entenda como incontroverso, nos termos do princípio da boa-fé objetiva e do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, que, em sede de cognição sumária, suspendeu os efeitos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel ofertado como garantia de contrato bancário firmado entre as partes, afastando, ainda, a incidência de encargos moratórios e impondo obrigações à instituição financeira agravante.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida teve por fundamento a alegada presença de cláusulas contratuais abusivas na
Cédula de Crédito Bancário n.º 350510
, o que, na ótica do juízo de primeiro grau, comprometeria a higidez da constituição da mora e, por conseguinte, autorizaria o deferimento da tutela jurisdicional de urgência pleiteada pela parte autora.

Todavia, não assiste razão à parte autora, ora agravada.

É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
a simples propositura de ação revisional de contrato não é, por si só, apta a descaracterizar a mora do devedor
, nem tampouco a obstar os efeitos decorrentes do inadimplemento da obrigação, especialmente nos contratos garantidos por
alienação fiduciária
, como é o caso dos autos.

Tal orientação foi cristalizada no enunciado da
Súmula 380 do STJ
, que dispõe com clareza:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Com base nesse entendimento, é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que
a caracterização da mora decorre do inadimplemento contratual objetivo
, não sendo ilidida por eventual questionamento judicial quanto à legalidade das cláusulas contratuais.

No caso dos autos, não há nos elementos trazidos ao processo originário qualquer prova técnica inequívoca que demonstre, ao menos em juízo sumário, que as cláusulas impugnadas são, de fato, abusivas ou ilegais. Há, sim,
um laudo unilateral trazido pela parte autora
, que é insuficiente para, por si só, neste momento, fundamentar o afastamento da mora ou a paralisação do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Nesse contexto, verifica-se que
não estão suficientemente demonstrados os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência
,
sobretudo no que se refere à
probabilidade do direito invocado
, que depende de
análise mais aprofundada das cláusulas contratuais e da relação jurídica estabelecida entre as partes
. A matéria suscitada pela parte autora demanda
dilação probatória
e exame técnico que não se compatibilizam com a cognição sumária própria da fase em que se encontra o feito.

O entendimento desta Corte de Justiça é pacífico no sentido de que a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora e, por conseguinte, obstar os atos de constrição por parte do credor. Confira:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para autorizar o depósito do valor incontroverso das parcelas de financiamento de veículo e afastar a mora. Ação revisional de contrato bancário em que se discute a abusividade da taxa de juros aplicada (30,13% a.a.) em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (28,68% a.a.), bem como a suposta prática de venda casada de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de abusividade na taxa de juros e na contratação de seguro impõe o afastamento da mora e a concessão da tutela provisória para depósito do valor incontroverso e manutenção da posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ).
A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade excessiva em relação à taxa média do mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa aplicada não se mostra discrepante da média de mercado a ponto de evidenciar, de plano, abusividade, exigindo dilação probatória para análise da relação contratual.O risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão justifica o indeferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.”
(TJMT, RAI 1036068-12.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.02.2025 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ –
AÇÃO REVISIONAL – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 380 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária decorre do simples inadimplemento da obrigação (mora ex re), podendo ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do STJ.

Restando configurada a mora, legítima a decretação da busca e apreensão do bem, assegurando-se ao devedor a possibilidade de purgar a mora ou apresentar contestação no prazo legal.

A mera propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem descaracteriza a mora, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 380).
”
(TJMT, RAI 1023281-14.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 10.09.2025 – negritei)

Diante do exposto, entendo que não subsistem, na hipótese, os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência na parte em que suspendeu o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada nesse ponto, restabelecendo-se a validade do procedimento de consolidação previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/97, sem prejuízo da continuidade da ação revisional no juízo de origem, bem como dos demais efeitos da decisão agravada, que permanecem incólumes por ausência de impugnação recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025